Tribunal: STF
Processo: HC 233537
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    Apesar de a defesa não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor do ato impugnado, é possível acessá-lo por meio do site do STJ na internet, in verbis:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCIA CRISTINA NEVES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferido no HC n. 0032671-71.2023.8.19.0000.



     Consta dos autos que a Paciente, juntamente com Corréus, foi denunciada em 28/03/2023, como incursa nas sanções previstas no art. 121, § 2.º, incisos I, II e IV, c.c. o art. 29, do Código Penal, em razão de planejar e executar, mediante pagamento a terceiro, a morte do ex-companheiro de sua filha, com quem teve uma criança.



    Extrai-se da inicial acusatória que (fls. 33):



    [...]



    A denúncia foi recebida em 02/05/2023, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva da Acusada, após representação da Autoridade Policial (fls. 28-30).



    A Defesa impetrou habeas corpus perante a Corte local, que denegou a ordem (fls. 7- 27).



    Nesta insurgência, a Defensoria Pública alega violação do art. 315, § 1.º, do Código de Processo Penal.



    Aduz ausência de contemporaneidade, porque ‘o término da investigação criminal não pode ser considerado como fato novo’ (fl. 5).



    Requer, em liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia que a custódia cautelar seja substituída por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que ‘[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria’ (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).



    [...]



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração.



    De início, quanto aos requisitos da prisão preventiva, a Corte Local, adotando a decisão que decretou a prisão preventiva da Paciente, asseverou que (fls. 16- 22; sem grifos no original):



    [...]



    Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Com efeito, as instâncias ordinárias concluíram pela necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da gravidade concreta da conduta praticada, em tese, pela Paciente. As instâncias ordinárias assentaram que a Acusada, juntamente com outros denunciados, planejou e executou, mediante pagamento a terceiro não identificado, a morte do Ofendido, que foi executado com 5 (cinco) disparos de arma de fogo, na ocasião em que foi entregar sua filha para a Denunciada. Ficou consignado que ‘a vítima era genro da denunciada MÁRCIA e pai de sua neta, filha de sua filha, a também denunciada THAIS, o que ressalta a sordidez de que se reveste o fato e torna ainda mais grave a conduta imputada aos réus, em razão da extrema frieza e desprezo pela vida humana demonstrada pelos autores, em ação praticada contra pessoa com quem possuíam vínculos familiares’ (fl. 641). Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    Ademais, foi ressaltado que ‘quando ainda vigia o decreto de prisão temporária contra a acusada MÁRCIA, esta permaneceu foragida’, o que também justifica a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Afinal, ao "acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia’ (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022; sem grifos no original).



    Conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ‘o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 417.891/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019; sem grifos no original).



    [...]



    Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que ‘mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes’ (HC 593.471/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).



    Por fim, quanto à alegada ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, cumpre ressaltar que o entendimento desta Corte é no sentido de que ‘quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo' (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020)’ (AgRg no HC n. 711.178/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/02/2022).



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.” (grifos no original).



    Nesta impetração, busca-se a “concessão de habeas corpus à Paciente Marcia Cristina Neves, e subsidiariamente, caso V. Exa. entenda ser necessário, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão conforme o art. 319 do CPP.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator